Tribunal: TJPA
Processo: 0014716-65.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014716-65.2005.8.14.0301

APELANTE: CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL SA

APELADO: INJEPEL SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014716-65.2005.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CIMENTOS DO BRASIL SA-CIBRASA.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 9.316.

AMANDA REBELO BARRETO – OAB/PA 23.34.

AGRAVADO: INJEPEL SERVIÇOS EIRELI.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso principal por deserção, alegando-se ausência de intimação via Diário de Justiça Eletrônico e da patrona da agravante para recolhimento das custas em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a intimação eletrônica realizada para recolhimento do preparo em dobro, independentemente de publicação no Diário de Justiça Eletrônico; e (ii) se a ausência de comprovação do recolhimento dos custos em dobro no prazo determinado acarretar a deserção do recurso.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos, boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. No caso, a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, o que acarreta a deserção do recurso.

5. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, dispensando-se a publicação no órgão oficial, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, após intimação regular, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015." "2. A intimação eletrônica é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 5º da Lei nº 11.419/2006."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.523.891/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgada em 09/09/2024, DJe de 09/12/2024; AgInt no REsp n. 2.098.681/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/08/2024, DJe de 19/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e
Des. José Torquato Araújo de Alencar
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014716-65.2005.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CIMENTOS DO BRASIL SA-CIBRASA.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TEXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 9.316.

AMANDA REBELO BARRETO – OAB/PA 23.34.

AGRAVADO:
INJEPEL SERVIÇOS EIRELI.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CIMENTOS DO BRASIL SA-CIBRASA
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 20018044 pag. 1
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser oportunizado a recorrente o direito de recolher as custas em dobro, tendo em vista, ausência de intimação via DJE e da patrona da Agravante.

Sem contrarrazões
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 19 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso principal por deserção, alegando-se ausência de intimação via Diário de Justiça Eletrônico e da patrona da agravante para recolhimento das custas em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a intimação eletrônica realizada para recolhimento do preparo em dobro, independentemente de publicação no Diário de Justiça Eletrônico; e (ii) se a ausência de comprovação do recolhimento dos custos em dobro no prazo determinado acarretar a deserção do recurso.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos, boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo
.

4. No caso, a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, o que acarreta a deserção do recurso.

5. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, dispensando-se a publicação no órgão oficial, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, após intimação regular, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015." "2. A intimação eletrônica é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. "

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.523.891/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgada em 09/09/2024, DJe de 09/12/2024; AgInt no REsp n. 2.098.681/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/08/2024, DJe de 19/04/2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser oportunizado a recorrente o direito de recolher as custas em dobro, tendo em vista, ausência de intimação via DJE e da patrona da Agravante.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado da comprovação do preparo das custas recursais, o recorrente juntou o devido preparo posteriormente a interposição do recurso, o que não admitindo, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias, para o recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC,

consoante orientação do Colendo STJ (AgInt no AREsp 1760855/SP e AgInt nos EDcl no RMS 71280/MA), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

À
Id. 19180894
, a secretaria da UPJ certifica que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento nº 18852072.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Quanto a alegação que decisão de Id. 18852072, foi registrada ciência automática 15/04/2024, mas não foi intimada a advogada habilitada, essa decisão não foi publicada no Diário Oficial, para a recorrente efetuar o novo recolhimento em dobro, ocasionando assim, prejuízo a recorrente, não merece prosperar pois segundo o entendimento do C. STJ,
as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. É válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando-se, nesses casos, sua publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício" (AgInt no AREsp n. 2.420.295/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.523.891/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem decide, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com omissão ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, circunstância que atrai a Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.098.681/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025